Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO COMANDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ao longo da marcha processual não houve pretensão resistida, sendo a demanda inicialmente proposta apenas para fins de atendimento de comando judicial.
2. Diante da ausência de pretensão resistida, não é devida a condenação ao pagamento de honorários de advogado.
3. Recurso conhecido e provido.